Tribunal: TJPA
Processo: 0800590-56.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800590-56.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LIDIANE DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA ADI Nº 5.090/DF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em ação de cobrança de FGTS ajuizada por servidora contratada temporariamente. A decisão agravada manteve a condenação ao pagamento do FGTS decorrente da nulidade da contratação administrativa e fixou a atualização monetária pela Taxa Referencial – TR até 17/06/2024, aplicando, a partir dessa data, o regime remuneratório mínimo vinculado ao IPCA, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090/DF.

2.

O agravante sustenta a aplicação integral da Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês, sob o fundamento de que o julgamento da ADI nº 5.090/DF não afastou a TR para períodos pretéritos nem autorizou a adoção de outro índice de atualização monetária para créditos fundiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os valores de FGTS decorrentes de contratação temporária nula devem observar exclusivamente a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária; e (ii) se a decisão monocrática aplicou corretamente os efeitos vinculantes fixados pelo STF na ADI nº 5.090/DF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada observou corretamente a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente o entendimento firmado na ADI nº 5.090/DF, que assegurou remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação, modulando os efeitos da decisão a partir da publicação da ata de julgamento em 17/06/2024.
5. As decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante perante a Administração Pública e o Poder Judiciário, impondo sua observância nos processos em curso.
6. A pretensão de aplicação exclusiva da TR desconsidera a interpretação conforme à Constituição conferida pelo STF ao regime de atualização das contas vinculadas do FGTS.
7. Os argumentos recursais limitam-se à reiteração de teses já apreciadas e afastadas na decisão agravada, inexistindo elementos novos aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A atualização monetária dos valores de FGTS deve observar os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 5.090/DF, assegurando remuneração não inferior ao IPCA a partir da publicação da ata de julgamento. 2. A eficácia vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade impõe sua observância pela Administração Pública e pelo Poder Judiciário. 3. A mera reiteração de argumentos já enfrentados não autoriza a reforma da decisão monocrática em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.090/DF; STF, Temas 191, 308, 551, 612 e 916.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com fundamento no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil e art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face da decisão monocrática de ID nº 31616383, proferida nos autos da Apelação Cível decorrente de Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por
LIDIANE DA SILVA ALMEIDA
.

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta por Lidiane da Silva Almeida em desfavor do Município de Parauapebas, objetivando a declaração de nulidade de contratação temporária e a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores relativos aos depósitos de FGTS referentes ao período laborado.

O juízo a quo, por meio da sentença de ID nº 7910408, acolheu a preliminar de prescrição quinquenal, nos termos do Tema 608 do Supremo Tribunal Federal, e, no mérito, declarou a nulidade da contratação administrativa, julgando procedente o pedido autoral para condenar o Município ao pagamento do FGTS correspondente ao período contratual não alcançado pela prescrição. Determinou, ainda, a incidência dos consectários legais conforme os parâmetros fixados no REsp nº 1.495.146.

Irresignado, o Município interpôs recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição bienal

da pretensão, sob o argumento de que a demanda fora ajuizada mais de dois anos após a extinção do vínculo contratual. Requereu, ainda, a suspensão do feito em razão da pendência de julgamento da ADI nº 5090/DF. No mérito, defendeu a validade da contratação administrativa temporária e a inexistência de previsão legal para pagamento de FGTS a servidores temporários submetidos a vínculo jurídico-administrativo, e não celetista. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês, nos moldes da legislação específica do FGTS e do Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática recorrida conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a condenação ao pagamento do FGTS e fixando que a atualização monetária observaria a Taxa Referencial – TR até 17/06/2024 e, a partir de então, o regime remuneratório mínimo vinculado ao IPCA, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090/DF. A decisão assentou, ainda, a inaplicabilidade do prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, reconhecendo a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, nos termos do Tema 1189 do STF.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o objeto do Agravo Interno se limita à reforma da decisão monocrática quanto aos critérios de atualização monetária aplicáveis aos valores de FGTS reconhecidos na condenação.

No mérito, argumenta que os valores referentes ao FGTS possuem natureza jurídica fundiária, razão pela qual devem submeter-se integralmente ao regime jurídico específico previsto na Lei nº 8.036/1990, especialmente quanto à incidência da Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês. Afirma que o julgamento da ADI nº 5.090/DF não declarou a inconstitucionalidade da TR, mas apenas fixou interpretação conforme à Constituição para assegurar que a remuneração das contas vinculadas do FGTS tenha como piso mínimo o IPCA, sem afastar a incidência da TR para períodos pretéritos.

Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o PUIL nº 1.212/PR e o Tema 731, consolidou entendimento no sentido de que a natureza fundiária do FGTS permanece hígida mesmo quando decorrente de contratação temporária declarada nula, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Taxa Referencial por outro índice de atualização monetária.

Sustenta, igualmente, que recentes precedentes das Turmas de Direito Público deste Tribunal vêm aplicando a Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês nas condenações envolvendo FGTS decorrente de nulidade contratual, afastando os índices gerais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. Transcreve, para tanto, julgados da 1ª e da 2ª Turmas de Direito Público do TJPA que reconhecem a incidência da TR como índice próprio de atualização monetária das verbas fundiárias.

Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, requer que, caso não seja acolhida a tese principal de incidência integral do regime fundiário, seja aplicada a Taxa Referencial – TR até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O agravante também requer o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, argumentando que o recurso não possui caráter manifestamente protelatório ou abusivo, mas objetiva o exaurimento da instância ordinária e a uniformização jurisprudencial sobre a matéria debatida. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a imposição da multa não decorre automaticamente do improvimento unânime do agravo interno.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer a obrigatoriedade de aplicação integral da Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês sobre os valores de FGTS, ou, subsidiariamente, a incidência da SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021. Requer, ainda, o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 33729642).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, desde já, que não comporta acolhimento.

O cerne da insurgência recursal reside na irresignação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS quanto aos critérios de atualização monetária dos débitos relativos ao FGTS, fixados na decisão monocrática de Id. 31616383, a qual determinou a observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.090/DF.

O agravante sustenta, em síntese, a aplicação integral da Taxa Referencial (TR), sob o argumento de que a interpretação dada pela Suprema Corte não possuiria efeitos retroativos para condenações judiciais pretéritas.

No entanto, a tese recursal não merece prosperar. A decisão monocrática ora recorrida foi prolatada em estrita harmonia com a jurisprudência vinculante e atualizada das Cortes Superiores, não havendo qualquer vício de fundamentação ou erro de julgamento que justifique a sua reforma.

Observa-se que o STF, no julgamento da ADI nº 5.090/DF, concluiu ser devida a remuneração do FGTS em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

A insurgência municipal que clama pela aplicação exclusiva da TR ignora que a eficácia das decisões em controle concentrado de constitucionalidade vincula a Administração Pública e o Judiciário, devendo ser aplicada.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

EMENTA: Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Contratação temporária sem observância do art. 37, IX, da CF/1988. Nulidade do vínculo e direito ao FGTS. Recurso manifestamente protelatório. Multa aplicada.

1 . Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária do agravado e condenou o ente público ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2 . A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação administrativa realizada sem os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 gera efeitos jurídicos e (ii) se é aplicável a Taxa Referencial (TR) na correção dos valores devidos a título de FGTS.

3. A contratação sem concurso público e sem demonstração de necessidade temporária e excepcional conduz à nulidade do vínculo, nos termos dos Temas 191, 308, 551, 612 e 916 do STF, assegurando-se ao contratado apenas o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao FGTS .

4. A alegação de aplicação da TR como índice de correção monetária foi afastada, pois não se aplica a valores não depositados em razão de contratação nula, tampouco a modulação dos efeitos da ADI nº 5090 se estende ao caso.

5. Recurso improvido, com imposição de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa por manifesta protelação.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, § 2º e § 3º, 1.021, § 4º, e 1 .026; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 191, 308, 551, 612 e 916; STF, ADI nº 5090.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08016407820248140040 26903472, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, após reexame da matéria, a decisão agravada se mostra irretocável, pois aplicou corretamente a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores aos fatos narrados.

Os argumentos trazidos pelo agravante não apresentam qualquer elemento capaz de infirmar os sólidos fundamentos do julgado, tratando-se apenas de reiteração de teses já enfrentadas e superadas pelo entendimento pacificado do STF, razão pela qual o Agravo Interno deve ser desprovido.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto que, em caso de embargos declaratórios meramente protelatórios, tal circunstância ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/06/2026